Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745507-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUGUSTO CESAR NICIOLI, BIANCA APARECIDA ROBERTO NICIOLI, MARIA HELENA LADEIA COSTA, WALTER FERNANDES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, na Ação Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0730698-07.2022.8.07.0001, proposta por AUGUSTO CESAR NICIOLI, BIANCA APARECIDA ROBERTO NICIOLI, WALTER FERNANDES DE SOUZA e MARIA HELENA LADEIA COSTA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 170846351 na origem), integrada pela decisão de ID 173171639, a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, entendendo que a ação deveria tramitar como liquidação por arbitramento. Na oportunidade, o Juízo de origem determinou a intimação do agravante para juntar documentos necessários para elaboração dos cálculos e delegou para após a manifestação das partes a análise sobre a necessidade de realização de perícia contábil. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a necessidade de prévia liquidação, tendo em vista que as sentenças genéricas coletivas exaradas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou cédula rural, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum, de acordo com os artigos 509, inciso II, e 511 do Código de Processo Civil. Sustenta a incompetência da Justiça Estadual, defendendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação provisória de sentença proposta pelos agravados em desfavor do agravante. Aduz que é necessária a inclusão de todos os devedores solidários no polo passivo da demanda, devendo ser admitido o chamamento da União Federal e do Banco Central para integrarem a lide na qualidade de litisconsortes passivos, tendo em vista que, na r. sentença exarada na ação civil pública, foram também condenados, de forma solidária, à reparação dos prejuízos causados aos mutuários prejudicados. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sobrestar o processamento da demanda de origem até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer o provimento do recurso e reforma da r. decisão vergastada, para converter o feito de origem para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença, e o chamamento ao processo dos devedores solidários. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 52653182 e 52653183. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: Só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal reside em verificar se seria cabível o chamamento da União e do Banco Central do Brasil para ingressar na demanda, bem como se estaria configurada a competência da Justiça Federal para processar e julgar a da Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0730698-07.2022.8.07.0001; e a adoção do procedimento comum de liquidação de sentença. No caso em apreço, os agravados ajuizaram ação de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva exarada nos autos da Ação Civil Pública n. 000846528.1994.4.01.3400 (94.008514-1), na qual foi reconhecido aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo BANCO DO BRASIL S/A, resultando na condenação do agravante à restituição das diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural, consoante o Recurso Especial n. 1319232/DF. Consoante assentado na jurisprudência, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do artigo 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. É necessário que se recorde que a solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário. Por certo, a existência de solidariedade permite ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, afastando a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. Dessa forma, não se encontra caracterizada afronta às disposições contidas nos artigos 130 e 132 do Código de Processo Civil. A respeito do tema em debate, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO DESNECESSÁRIO. PRERROGATIVA DE ESCOLHA DO CREDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO FIGURA NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A despeito da condenação solidária do Banco do Brasil, Banco Central e União na ação coletiva, objeto da liquidação provisória, não há litisconsórcio passivo necessário, cabendo ao credor a escolha contra qual ou quais devedores pretende litigar, nos termos do disposto no art. 272, do Código Civil. 2. A escolha de apenas um devedor dispensa a inclusão dos demais, visto que a solidariedade garante o direito de regresso entre os devedores, mostrando-se natural que o credor tenha preferência por litigar com a instituição financeira, com a qual contratou, sem participação direta da União ou do Banco Central. 3.Sendo a liquidação ajuizada tão somente contra o Banco do Brasil, por imposição legal, não pode tramitar na Justiça Federal, vez que não figura no feito qualquer ente público constante do art. 109, I, da CF. 4. "A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos enunciados constantes nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil, instituição financeira que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Estadual Comum" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJ-e de 29/11/2021.) 5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO DA LIQUIDAÇÃO. (Acórdão 1715062, 07150591520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO COLETIVA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A.. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a competência da Justiça Comum Federal para o processamento da Ação Civil Pública no 00.94.008514-1, tendo em vista o polo passivo ser composto pela União, pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelo Banco do Brasil S.A., verifica-se a possibilidade de a Liquidação Individual da Sentença que condenou os réus, de forma solidária e sem formação de litisconsórcio passivo necessário, tramitar na Justiça Comum do Distrito Federal, na hipótese de a fase satisfativa ser integrada apenas pelo Banco do Brasil S/A, diante do verbete de número 508, da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. 3. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429606, 07085751820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 16/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não se encontra evidenciada a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o BANCO DO BRASIL S/A, a União e o Banco Central do Brasil, devendo ser mantida a r. decisão vergastada em relação a este ponto. Com efeito, de acordo com o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal tiverem interesse na condição de autora, ré, assistente ou oponente, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, do Trabalho e as demandas referentes a acidente de trabalho e falência. O cumprimento provisório da sentença foi proposto apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e, conforme já assinalado, não se encontra evidenciada hipótese que justifica a obrigatoriedade de inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda. O BANCO DO BRASIL S/A é uma sociedade de economia mista, de modo que não se encontra submetida à competência da Justiça Federal. A respeito da matéria em debate, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 42, consolidado o entendimento de que “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Outrossim, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Sumula n. 556, firmou tese no sentido de que “É competente a justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Por outro lado, no tocante ao procedimento comum de liquidação, assiste razão o agravante. De início, é preciso salientar que, na sentença em questão, não ficou determinada qual seria a modalidade de procedimento de liquidação a ser adotado para fins de cálculo do montante devido aos beneficiários da tutela jurisdicional deferida. A liquidação de sentença encontra-se assim disciplinada no Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. A modalidade por arbitramento é adotada quando houver necessidade de serem apresentados pareceres ou documentos elucidativos, podendo ser nomeado perito para auxiliar o Juízo, consoante previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil. O agravante afirma que haveria necessidade de analisar fatos novos, além do exame das questões concernentes à compensação de créditos prevista no título executivo e o abatimento negocial da Lei n. 8088/90 para promover a liquidação de sentença e posterior cumprimento de sentença. Tratando-se de hipótese em que há necessidade de examinar fato novo, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum. Assim, há razão para que seja adotado o procedimento comum para fins de liquidação provisória da sentença, ressaltando-se que a questão já foi enfrentada pela egrégia 8a Turma Cível dessa Corte de Justiça, ocasião em que fora adotado igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir colacionados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. Repele-se a preliminar de inépcia da inicial se os credores juntaram os documentos que tinham em sua posse para respaldar o seu direito e o banco, por sua vez, apresentou os seus respectivos documentos e a sua defesa, estando a matéria submetida à perícia contábil e, portanto, à regular instrução probatória, o que inviabiliza a prematura extinção da lide. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 4. Conforme orientação do c. STJ, o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, porquanto confere a devida completude ao título executado, mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e do contraditório pleno ao executado. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento, apenas para determinar que a liquidação de sentença ocorra pelo procedimento comum. (Acórdão 1669623, 07371166120228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. NECESSÁRIA. A. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL. NÃO DEMONSTRADOS. POLO PASSIVO. BANCO DO BRASIL S.A., UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. No julgamento do REsp 1.370.899/SP, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segundo a qual os juros da mora devem correr desde a citação da ação de conhecimento, quando o processo coletivo tratar de descumprimento de obrigação contratual. 3.Para a comprovação da titularidade do crédito executado e do valor correspondente, considerando tanto a cédula de crédito quanto eventuais valores já pagos, mostra-se adequada a liquidação de sentença pelo procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal. Precedentes desta Turma 4. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, nos casos em que o empréstimo foi realizado para fomentar a atividade produtiva, porquanto não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço. 4.1 A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não implica em inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir quando o autor instruiu a exordial de acordo com todos os requisitos legais. 5. Na fase de execução, descabe a alegação de ilegitimidade passiva, arguida por instituição por instituição condenada na fase de conhecimento, devendo ser observados os limites subjetivos do título judicial. A ausência de pertinência subjetiva para a cobrança deveria ter sido alegada na primeira fase do processo. 6.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. (Acórdão 1658426, 07328936520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante, em relação à adoção do procedimento comum de liquidação de sentença, se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento parcial da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. __________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023 às 16:42:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora